Tribunal: TJPA
Processo: 0003043-97.2016.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003043-97.2016.8.14.0072

APELANTE: BRUNO ANTONIO GUARNIERI, DEVISON ROCHA DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: INGRYD OLIVEIRA COUTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL nº
0003043-97.2016.8.14.0072.

APELANTES:
BRUNO ANTONIO GUARNIERI e DEVISON ROCHA DA SILVA.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. CONFISSÃO CORROBORADA POR PROVAS AUTÔNOMAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória pela prática do crime de roubo majorado. Um dos apelantes pleiteia a absolvição por ausência de provas válidas, com fundamento na nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial. O outro apelante requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, com base na pena concretamente fixada e na idade à época dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a nulidade do reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP compromete a validade da condenação imposta; (ii) estabelecer se é caso de extinção da punibilidade de um dos apelantes, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP acarreta a nulidade do ato de reconhecimento pessoal, conforme entendimento fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 1258.

4.

A jurisprudência do STJ estabelece que o reconhecimento pessoal inválido não pode fundamentar, de forma isolada, a condenação penal, sendo necessária sua corroboração por provas independentes, produzidas sob o crivo do contraditório.

5.

No caso concreto, embora reconhecida a nulidade do ato de reconhecimento, a condenação se sustenta em provas autônomas, válidas e suficientes.

6.

A confissão judicial do apelante, corroborada por provas materiais e testemunhais, possui aptidão para formar o convencimento judicial.

7.

Com relação ao outro apelante, reconhece-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa, tendo em vista o transcurso superior a seis anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, somado ao benefício da redução do prazo prescricional pela metade, por ser o agente menor de 21 anos à época dos fatos, conforme art. 115 do CP.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso de um apelante provido. Recurso de outro apelante parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155, 197 e 226; CP, arts. 109, III; 110, § 1º; 115.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.987.651/RS (Tema 1258), Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 11.06.2025, DJe 30.06.2025; STJ, AgRg no REsp 1.952.655/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04.10.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos, dar provimento ao apelo de Bruno Antônio e parcial provimento ao apelo de Devison Rocha, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
27 dias do mês de novembro
de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
BRUNO ANTONIO GUARNIERI e DEVISON ROCHA DA SILVA
, inconformados com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Medicilândia/PA, que os condenou pela prática do
crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, sendo-lhes aplicada a igual sanção de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
(ID 18149096).

Em suas razões recursais, a defesa Bruno Antonio Guarnieri requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva (ID 18149097), tendo o Ministério Público, em contrarrazões, se manifestado pelo provimento do recurso (ID 18149112).

O apelante
Devison Rocha da Silva, por sua vez, alega, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico. No mérito, a absolvição do apelante, em razão da ausência de provas, bem como a concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID 26833088).
As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 30035878.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento dos recursos, provimento ao recurso de
Bruno Antônio Guarnieri e desprovimento ao apelo de
Devison Rocha da Silva

(ID 30462731).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

01-DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02.
DO RECURSO DE DEVISON ROCHA DA SILVA.

DA PRELIMINAR.
Da nulidade do reconhecimento pessoal.

A defesa do recorrente
Devison Rocha da Silva
suscita a nulidade do ato de reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, ao argumento de que não foram observadas as formalidades exigidas pelo artigo 226 do Código de Processo Penal, o que comprometeria a validade do ato e, por consequência, do conjunto probatório.

No ponto, assiste razão quanto à configuração da nulidade do ato de reconhecimento pessoal, mas sem razão quanto à sua eficácia para infirmar, isoladamente, a sentença condenatória.

Com efeito, conforme consta dos autos, foi lavrado termo de reconhecimento pessoal, conforme ID 18149021, fl. 08, no qual a vítima
THIAGO CAVALCANTE OLIVEIRA
descreveu os autores do fato e, em seguida, reconheceu os custodiados Bruno Antônio Guarnieri e Devison Rocha da Silva por meio de observação realizada em sala com vidro especial. Contudo, não há qualquer menção às demais observâncias, sobretudo ao requisito previsto no inciso II do art. 226 do CPP, qual seja, a colocação do suspeito ao lado de outras pessoas com características físicas semelhantes, o que compromete a regularidade do ato.

O art. 226 do Código de Processo Penal dispõe:

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:
(...)
II - a pessoa, cuja identificação se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança (...).

Como bem definido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo (REsp 1.987.651/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 11/06/2025, DJe 30/06/2025), a observância das formalidades do art. 226 do CPP é obrigatória, inclusive na fase inquisitorial, e o seu descumprimento gera a invalidade da prova de reconhecimento, que não pode, por si só, fundamentar condenação.

Tese fixada no Tema Repetitivo 1.258/STJ:

"As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva (...). O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem à condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório (...)."

Além disso, inexiste nos autos justificativa idônea para o descumprimento das formalidades previstas no dispositivo legal. Não há registro de impossibilidade prática ou urgência que justificasse a não observância do procedimento, revelando-se a inobservância meramente decorrente de opção investigativa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao estabelecer que o reconhecimento de pessoa, presencial ou fotográfico, somente é válido quando realizado em conformidade com o art. 226 do CPP e corroborado por outros elementos colhidos em juízo, sob contraditório e ampla defesa. Nesse sentido:

“[...] 2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC n. 598.886 (Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020), revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226 do Código de Processo Penal, para estabelecer que ‘o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa’.

3. Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de descumprimento parcial ou total do rito legal, sem justificativa idônea, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho é, como regra, insuficiente para sustentar condenação sem apoio em outras provas produzidas sob contraditório.” (STJ, AgRg no REsp 1952655/MT, DJ 04.10.2021).

No presente caso, portanto, reconhece-se a nulidade do reconhecimento pessoal de Devison Rocha da Silva, em razão do vício formal acima apontado, o que o torna inapto a ser utilizado como elemento autônomo de prova para fins de juízo de condenação ou manutenção da imputação penal.

Todavia, cumpre destacar que a sentença condenatória proferida nos autos não se fundamentou no referido reconhecimento pessoal, tampouco fez uso dele como argumento central para atribuição da autoria. Ademais, como será analisado detidamente em sede de mérito, há outros elementos probatórios constantes dos autos, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustentam a imputação.

Assim, a nulidade do reconhecimento pessoal — embora configurada — não conduz, por si só, à absolvição do acusado, devendo o exame da validade da condenação ser realizado à luz do conjunto probatório restante.

DO MÉRITO – Da absolvição.

A defesa de Devison Rocha da Silva requer, ao final, sua absolvição, sustentando a ausência de provas válidas quanto à autoria delitiva, com ênfase na nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial e na alegada inexistência de outros elementos autônomos e independentes que pudessem justificar o decreto condenatório.

Entretanto, tal pretensão não encontra amparo no conjunto fático-probatório dos autos.

De início, cumpre reiterar o já assentado neste voto quanto à nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, por inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. Tal vício, nos termos da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, torna o ato probatório inválido, com as seguintes consequências:

"O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem à condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório exigido (...)."
(Tema 1158/STJ – REsp 1.987.651/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 11/6/2025, DJe 30/6/2025)

Todavia, conforme também fixado na tese vinculante, permanece o entendimento de que o julgador o poder de formar seu convencimento com base em outras provas lícitas, autônomas e desvinculadas do ato viciado:

"Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento." (Tema 1258/STJ)

É precisamente o que se verifica na espécie.

A sentença recorrida não utilizou o reconhecimento como fundamento para a condenação do réu, tampouco lhe atribuiu valor determinante. Ao contrário, o juízo a quo formou sua convicção com base em elementos probatórios autônomos, seguros e colhidos sob o crivo do contraditório, cuja análise demonstra, com clareza, a responsabilidade penal do apelante pela prática do crime de roubo majorado.

A materialidade encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (ID 18148962, fl. 07); Auto de apreensão e apresentação do veículo roubado (ID 18149020, fl. 04); Auto de entrega do bem à vítima (ID 18149020, fl. 03); Boletim de ocorrência (ID 18149020, fl. 08)

Quanto à autoria, destacam-se os depoimentos dos policiais militares.

As testemunhas Heldo Campos Amaral e Gleidison Silva Caxiado, policiais militares, descreveram as diligências empreendidas logo após a comunicação do crime, inclusive a montagem de barreira na rodovia e a identificação dos veículos suspeitos. A prisão de Bruno Guarnieri em flagrante, e a fuga de outro indivíduo nas circunstâncias imediatamente posteriores ao roubo, são fatos comprovados. Ambos confirmaram que receberam via rádio a descrição dos assaltantes e dos veículos, sendo as motocicletas interceptadas compatíveis com as informações repassadas pela vítima.

Além disso, as confissões judiciais dos corréus:

O corréu Bruno Antônio Guarnieri, em juízo, confessou integralmente sua participação no crime, declarando que atuou em comunhão de desígnios com Devison Rocha da Silva, e que ambos utilizaram um simulacro de arma de fogo para subtrair a motocicleta das vítimas.

O próprio Devison Rocha da Silva, ora apelante, confessou judicialmente a autoria do delito, relatando que praticou o roubo ao lado de Bruno, utilizando uma arma de pressão, motivado por necessidade financeira. Informou que se apresentou voluntariamente à autoridade policial e efetuou a restituição do bem subtraído. Sua versão é coerente com os demais elementos probatórios e reforça a narrativa acusatória.

No caso, as confissões prestadas são convergentes, espontâneas, e plenamente compatíveis com o restante do conjunto probatório.

Com efeito, nos termos do que dispõe o art. 197 do Código de Processo Penal.

"O valor da confissão será aferido pelos critérios adotados para os demais elementos de prova, e, para a sua apreciação, o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância."

Tal dispositivo confirma a possibilidade de valoração judicial da confissão desde que corroborada por outros elementos probatórios. No presente caso, a versão confessória apresentada por Devison Rocha da Silva — tanto na fase inquisitorial quanto em juízo — encontra plena correspondência nos depoimentos prestados por policiais militares, no auto de prisão em flagrante, na apreensão e restituição do bem subtraído, bem como na confissão convergente do corréu Bruno Guarnieri.

Diante de todo o exposto, rejeita-se o pedido de absolvição formulado pela defesa de Devison Rocha da Silva, reconhecendo-se que, embora inválido o ato de reconhecimento pessoal, existem provas autônomas, lícitas e suficientes que demonstram sua autoria no delito, nos termos do art. 155 do CPP e da tese 4 do Tema 1258/STJ.

03.
DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO APELANTE BRUNO ANTÔNIO GUARNIERI.

Da análise dos autos, verifico que o
Ministério Público absteve-se de interpor recurso, havendo, portanto, o trânsito em julgado para o
Parquet,
conforme Certidão de ID 21878519.

Com o trânsito em julgado da sentença para a Acusação, a prescrição passou a reger-se pela pena efetivamente aplicada, de acordo com o art.110, §1º, do CP, com incidência dos prazos fixados no art. 109 do mesmo
codex
.

Considerando que a pena concreta nestes autos é de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
,
o prazo prescricional enquadra-se no art. 109, inciso III, do CP, que estabelece o lapso temporal de 12 (doze) anos para ocorrência da prescrição, se a pena
é superior a quatro anos e não excede a oito.

Oportuno esclarecer, também, que, à época dos fatos, o apelante era menor de 21 (vinte e um) anos, visto que nasceu em 04/06/1995, conforme documento de identidade constante no ID 18149098. Assim, nos termos do art. 115 do Código Penal, os prazos prescricionais são reduzidos pela metade quando o agente era, ao tempo do crime, menor de 21 anos. Nesse contexto, o prazo prescricional aplicável é de 6 (seis) anos.

Pela análise dos autos, depreendo o advento da prescrição da pretensão punitiva na forma
retroativa
, cujo prazo prescricional é contado
retroativamente
, ou seja, da data do recebimento da denúncia ou queixa até a data da prolação da sentença penal condenatória.

Sendo assim, vislumbro que, entre o recebimento da denúncia (
em 20/06/2016 – ID 18149028 – fl.01)
e
prolação da sentença penal condenatória, em 23/03/2023 (ID 20463960)
já decorreu interstício temporal superior a 06 (seis) anos, operando-se, portanto, a prescrição da pretensão punitiva na modalidade
retroativa.

Nesse sentido, declaro extinta a punibilidade

de

BRUNO ANTÔNIO GUARNIERI
,

em razão da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

03. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos recursos.
Dou provimento ao apelo de Bruno Antônio Guarnieri
para, reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, declarar extinta a punibilidade.

Dou parcial provimento ao apelo de Devison Rocha da Silva
, exclusivamente para reconhecer a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial. Todavia, mantenho a condenação imposta, diante da existência de provas autônomas, válidas e suficientes, aptas a sustentar o decreto condenatório, conforme amplamente fundamentado.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 04/12/2025